Tribunal: TJBA
Processo: 8013274-24.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013274-24.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ELTON DE CARVALHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GONCALVES TENORIO

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO – DISTRITO DE ITAMOTINGA. CARGO DE PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PREENCHIMENTO DE VAGAS DE FORMA PRECÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SERVIÇO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO, EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 8013274-24.2023.8.05.0146, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, confirmando a sentença em reexame necessário, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.